Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734260-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALERIA VILELA PARENTE CARRIJO RECORRIDO: BANCO JOHN DEERE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. PUBLICAÇÃO. ADVOGADO INDICADO. EXCLUSIVAMENTE. PEDIDO. INEXISTENTE. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 272, §5°, do Código de Processo Civil, o reconhecimento de eventual nulidade de atos processuais pressupõe que haja pedido expresso da parte, para que as publicações sejam feitas em nome de determinado advogado, regulamente constituído nos autos. 2. Inexistindo pedido expresso com objetivo de que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de específico patrono, não há que se falar em nulidade dos atos processuais. 3. Recurso conhecido desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 76 do Código de Processo Civil, pleiteando o reconhecimento da nulidade do feito a partir da decisão “que indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, garantindo a aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório” (id 55246257, pág. 3). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF 16.467. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 76 do Código de Processo Civil. Com efeito, ao afastar a pleiteada nulidade, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar: “No caso dos autos, vejo que as intimações dos atos processuais na origem foram realizadas em nome do advogado da executada, ora agravante, regularmente constituído nos autos (ID 39880160 dos autos de origem), uma vez que inexistia, à época, renúncia ou desconstituição de seus poderes outrora outorgados. Por outro lado, até então, não havia nos autos qualquer pedido para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado, Dr. Sebastião Alves Pereira Neto – OAB/DF 16.467, cujo substabelecimento (ID 169174820 dos autos de origem), contendo o referido pedido, só foi juntado aos autos posteriormente a publicação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 112379199 dos autos de origem). Portanto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais, de forma que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.” (id 53907021, pág. 18). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF 16.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012